Tribunal: TJBA
Processo: 8142873-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142873-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO BATISTA DOS REIS

Advogado(s)
:
ROGERIO DE MIRANDA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e indenização por danos morais, relativo a contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes em 30/05/2019. O apelante alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, pleiteando a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição dos valores pagos a maior e compensação por dano moral.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados, diante da constatação de taxa superior à média de mercado no período da contratação, bem como a configuração ou não de dano moral decorrente da suposta abusividade contratual.

III. Razões de decidir
3. O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), admitindo-se a revisão das cláusulas contratuais abusivas nos termos do art. 51, §1º, do CDC.
4. Nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme Súmula nº 13 do TJ/BA e orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).
5. No caso concreto, a taxa pactuada (2,10% a.m. e 29,83% a.a.) supera significativamente a taxa média de mercado para operações equivalentes à época da contratação (1,63% a.m. e 21,36% a.a.), configurando vantagem exagerada em favor da instituição financeira e justificando a revisão contratual.
6. Reconhecida a abusividade, é cabível a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, ou compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 876 do CC).
7. A revisão contratual, por si só, não enseja dano moral, ausente demonstração de violação à dignidade ou sofrimento psíquico excepcional. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida ou estipulação de cláusulas abusivas não configura abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios do contrato de cédula de crédito bancário nº 727437506-7, determinando a adequação à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,36% a.a.), com restituição simples dos valores pagos em excesso. Mantida a improcedência do pedido de dano moral.
Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado apurada pelo Banco Central caracteriza abusividade, passível de revisão judicial, com restituição simples dos valores pagos a maior. 2. A mera abusividade contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de violação concreta à dignidade da pessoa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8142873-29.2024.8.05.0001, de Salvador,
em que figura como Apelante
JOSE DA CONCEICAO BATISTA DOS REIS
e como Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça